Tribunal: TCU
Processo: 017.915/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7490/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.915/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia da Conceicao Maciel Netto (XXX.410.071-XX); Elaine Wanderley Lacerda (XXX.112.201-XX); Eliane Wanderley Lacerda (XXX.064.561-XX); Elinea Wanderley Lacerda (XXX.702.411-XX); Geralda Vieira Lacerda (XXX.828.851-XX); Helena Ferreira Ferri (XXX.398.361-XX); Olenka Maria Arzivenco de Carvalho (XXX.277.460-XX); Sirlesia Aparecida Jeronimo Andrade (XXX.297.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.